Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. OBRIGAÇÃO DA RÉ ATÉ A IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa.
2. Além disto, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU e TLP só são repassadas ao comprador com sua imissão na posse do imóvel.
3. No caso específico dos autos, não há controvérsia quanto ao fato de que as dívidas são anteriores à imissão do autor apelante na posse do imóvel, restando clara a obrigação da ré apelada pelo pagamento.
4. Ante a possibilidade de o apelante ser acionado para arcar com a dívida relativa às taxas condominiais em aberto, ante a natureza propter rem da obrigação, necessária a condenação da ré apelada a pagar à apelante os valores relativos às dívidas condominiais, sendo desnecessária a demonstração do pagamento da dívida.
5. No que tange ao IPTU e Taxa de Limpeza Pública, necessário o ressarcimento, já que demonstrado pela apelante o pagamento dos valores referentes.
6. Sucumbência invertida.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.